Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José da Rosa Florêncio, em vista do v. acórdão no qual conheceu em parte do Agravo de Instrumento interposto, dando-lhe parcial provimento apenas para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação de direito material entre as partes. O Agravo de Instrumento foi interposto pelo Banco do Brasil em razão da decisão proferida em sede de liquidação provisória individual de sentença coletiva na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Ocorre que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 1.445.162/DF – Tema 1.290, reconheceu a repercussão geral da matéria e por decisão do eminente Exmo. Min. Alexandre de Moraes, determinou a suspensão de todos os processos pendentes em tramitação no território nacional que versem sobre a questão debatida nos autos, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se.” Diante do exposto, tendo em vista que o presente feito se enquadra na ordem de suspensão, determino o sobrestamento do presente recurso até julgamento do RE no 1.445.162/DF (Tema no 1290) pelo colendo Supremo Tribunal Federal. À Secretaria para as medidas pertinentes. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator